Tribunal: CARF
Processo: 10320.720439/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.720439/2011-54
ACÓRDÃO
2401-011.970 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LINUXELL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2010 a 31/10/2010
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. GFIP. LANÇAMENTO POR
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS.
No lançamento por glosa de compensação, constitui-se ônus da fiscalização
imputar e provar ser a compensação informada em Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social incabível.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, exceto da preliminar de nulidade por cerramento do direito de defesa,
para, na parte conhecida, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento assíncrono os conselheiros: Elisa Santos
Coelho Sarto, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus
Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll e Miriam Denise Xavier.

Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.970 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720439/2011-54
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 141/146) interposto em face de decisão (e-fls.
122/132) que julgou improcedente impugnação contra o seguinte Auto de Infração AIOP n°
37.289.761-4 (e-fls. 03/13), a envolver a rubrica “19 Glosa compensação” (levantamento: GL -
GLOSA DE COMPENSAÇÃO) e competências 02/2010 a 08/2010 e 10/2010, cientificado em
31/03/2011 (e-fls. 52 do processo principal n° 10320.720435/2011-76). O Relatório Fiscal consta
das e-fls. 24/31 do processo principal n° 10320.720435/2011-76 e 15, merecendo destaque a
informação de que os crimes, em tese, a gerar formalização de Representação Fiscal para Fins
Penais são pertinentes aos AIOPs n° 37.289.764-9 e 37.289.763-0 (ver itens 6 e 12, e-fls. 149 e
152). Na impugnação (e-fls. 19/29), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Impugnação Parcial, atacando juros e multa por haver valores retidos anteriores
ao lançamento.
(c) Compensações, retenções, encontro de contas, opção pelo simples e destaque.
(d) Desconsideração da tese de sonegação fiscal, bem como de apropriação
indébita.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 122/132):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/02/2010
a
31/10/2010
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ATRAVÉS DE GFIP - HIPÓTESES LEGAIS.
Em face das disposições da Lei n° 8.212/1991, admite-se a compensação, no
âmbito das contribuições previdenciárias nas hipóteses de pagamento ou
recolhimento indevido ou a maior, assim como nos casos de retenção em razão
de prestação de serviços de cessão de mão-de-obra ou empreitada. E, mesmo
nessas hipóteses, a compensação deve se dar nos termos e condições
estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou seja, através de
GFIP, de acordo com as respectivas regras pertinentes.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS (RFFP). DEVER FUNCIONAL.
A emissão de Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) constitui dever
funcional dos Auditores-Fiscais, não cabendo no julgamento administrativo a
apreciação do conteúdo desta peça, à qual será enviada às autoridades
competentes em momento oportuno.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 21/10/2014 (e-fls. 138/139) e o recurso voluntário (e-
fls. 141/156) interposto em 20/11/2014 (e-fls. 141), em síntese, alegando:
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.970 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720439/2011-54
3
(a) Tempestividade. Cientificada em 21/10/2014, o recurso é tempestivo.
(b) Retenções. A fiscalização não considerou todas as retenções de fato realizadas e
efetivamente recolhidas. Houve retenção de contribuições no período de 2007
a 2010, apesar de não ter efetuado adequadamente o destaque nas notas
fiscais de serviço. Logo, as retenções e recolhimentos teriam que ser objeto de
compensação ou restituição a favor da recorrente, sob pena de enriquecimento
sem causa da União.
(c) Cerceamento de defesa. O lançamento deste Auto de Infração em apreço refere-
se apenas ao mês de janeiro de 2010 (fls. 05), mas não existe, nem neste
processo e nem no processo principal, nenhuma prova de que o sujeito passivo
não houvesse declarado as contribuições devidas pelas contribuintes
individuais. Portanto, o auto de infração é nulo, por ausência total de provas.
Como a empresa compensou as contribuições devidas como as retenções
efetuadas, verifica-se que o Auditor-Fiscal não detalha não menciona, sequer
quais e porque as compensações foram consideradas indevidas; quais não
foram declaradas e quais foram declaradas de forma irregular, a cercear o
direito de defesa e o contraditório. O não reconhecimento dos créditos
informados nas GFIPs pela recorrente, os quais cobririam, com folga, as
supostas diferenças levantadas pelo Auditor-Fiscal, motivaram a lavratura dos
autos de infração, mas a ausência de descrição e demonstração afronta o art.
10, III, e atrai o art. 59, II, ambos do Decreto n° 70.235, de 1972. Além disso, o
Auto de Infração (fis.01/03) remete a descrição dos fatos geradores para os
anexos do referido auto de infração, cuja descrição da infração é deficiente ou
inexistente. Não se observou ou art. 142 do CTN. O sujeito passivo tem pleno
conhecimento do seu direito creditório, via compensação, - o que será
demonstrado no tópico seguinte, mas, os motivos que levaram o Auditor-Fiscal
em desconsiderá-los, não lhe foi permitido conhecer, razão pela qual a
recorrente pede a declaração de nulidade do Auto de Infração. O fato de a
referida nulidade não ter sido abordada na impugnação, não invalida que o
CARF a examine, vez que se trata de nulidade absoluta que poderá ser
declarada em qualquer instância.
(e) Compensação. Ao não considerar os créditos das retenções de 11%, o
lançamento é improcedente, pois abatendo-se os créditos, válidos à época da
auditoria, as diferenças apuradas deixam de existir e sobram créditos a serem
compensados de 11/2010 em diante, conforme planilhas anexas ao recurso do
processo principal. A legislação tributária prevê que as contribuições
previdenciárias retidas (descontadas) pelos tomadores de serviços, devem ser
consideradas pela RFB, embora que por eles não recolhidos, conforme dispõe o
Decreto 3.048/99, em seus artigos 216, § 50, c/c 219. Cabe ressaltar que,
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.970 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720439/2011-54
4
durante o período de opção pelo Sistema Simples, a empresa estava sujeita a
retenção, mas era obrigada a recolher somente a parte correspondente aos
segurados empregados e contribuintes individuais, descontadas destes. No
entanto, na elaboração das GFIP'S, somente os valores das citadas
contribuições foram abatidas das retenções, não tendo sido apurados os saldos
destas, que constituem créditos do contribuinte, passíveis de serem
compensados ou restituídos a este, nos termos das normas regentes da
matéria, a seguir transcritas, conforme se demonstra nas planilhas em anexo
(Anexo I do processo principal) nas quais se destaca o faturamento mensal
extraído das notas fiscais, o valor correspondente a 11% destas, as
contribuições dos segurados declaradas em GFIP, os valores deduzidos,
também declarados em GFIP, e os créditos da empresa que deveriam ter sido
apurados, acumulando-se um montante de R$ 210.789,77 até a competência
de dezembro/2009, sem qualquer acréscimo legal. Na época em que a empresa
foi fiscalizada (de janeiro a março de 2011) se a autoridade fiscal tivesse
constatado o erro da emprega e orientado no sentido desta realizar a
retificação das GFIP'S, restaria saldo a compensar no período fiscalizado e ainda
sobraria para as competências subsequentes, conforme se demonstra na
planilha (Anexo I do processo principal). Embora tenha afirmado ter
considerado as retenções recolhidas, o discriminativo dos débitos dos AlOPs
37.289.764-9 (contribuições patronais) e 37.289.763-0 (contribuições dos
segurados) em confronto com a planilha "ANEXO: SERVIÇOS PRESTADOS X
NOTAS FISCAIS X RECOLHIMENTOS” infirmam o Relatório Fiscal. Nas GFIPs
entregues pelo contribuinte antes da fiscalização, foram informados os valores
efetivamente recolhidos no campo destinado às retenções, bem como, foram
informados, em tempo hábil, os créditos da empresa correspondentes aos anos
anteriores (de julho/2007 a dezembro/2009 - período do Simples), não
considerados pela autoridade fiscal, porque esta somente foi autorizada a
fiscalizar o período de janeiro a dezembro/2010. Restando créditos à empresa,
esta aproveitou parte deles para complementar as contribuições devidas no
período fiscalizado, informando-os nas respectivas GFIPs, e o fez dentro do
prazo de cinco anos da lei, há que ser considerada a operação e tornado
improcedentes todos os créditos lançados, para tanto, existe jurisprudência dos
Tribunais: Portanto, restabelecidas as compensações glosadas, bem como as
retenções do período de janeiro a outubro/2010, distribuindo-se nas
competências subsequentes, dentro da legalidade, conforme demonstrado na
planilha (Anexo I do processo principal), não há crédito a ser constituído. Por
fim, ainda que fosse julgado procedente a multa cominada deverá ser reduzida
para 20% (vinte por cento), nos termos do ar. 89, § 90 da Lei n° 8.212/1991.
É o relatório.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.970 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720439/2011-54
5

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Tempestividade. Diante da intimação em 21/10/2014 (e-fls. 138/139), o recurso
interposto em 20/11/2014 (e-fls. 141) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Cerceamento de defesa. A nulidade por cerceamento ao direito de defesa é
sustentada por não haver neste processo e nem em processo principal nenhuma prova de não ter
declarado as contribuições devidas por contribuintes individuais em relação ao mês de janeiro de
2010, sendo esta supostamente a única competência objeto do lançamento. Não há como se
conhecer da alegação em tela, pois não suscitada na impugnação e em razão de não haver
lançamento relativo à competência 01/2010 no presente AIOP n° 37.289.761-4, a versar apenas
sobre as competências 02/2010 a 08/2010 e 10/2010.
A nulidade por cerceamento ao direito de defesa é também sustentada por falta de
explicitação de quais compensações informadas nas GFIPs foram tidas como indevidas e dos
motivos para considerá-las como indevidas, afrontando tal ausência de descrição e demonstração
o art. 10, III, do Decreto n° 70.235, de 1972, bem como o art. 142 do CTN. Assim, argumenta que,
apesar de a recorrente ter conhecimento e demonstrar em sede de contencioso administrativo
seu direito creditório, não houve motivação das razões para o desconsiderar, havendo
cerceamento de defesa a gerar nulidade absoluta.
A rigor, enquanto preliminar de nulidade do lançamento por cerceamento do
direito de defesa, a alegação não deve ser conhecida, eis que a matéria não é de ordem pública e
preclusa em razão de não ter sido veiculada na impugnação (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 16,
III, e 17).
Compensação. A preliminar de nulidade por falta de explicitação de quais
compensações informadas nas GFIPs foram tidas como indevidas e dos motivos para considerá-las
como indevidas não merece ser conhecida, contudo ela põe em destaque a alegação de mérito,
veiculada desde a impugnação, de o lançamento ser improcedente em razão de ter a empresa
exercido o direito de compensação. Nesse ponto, temos de ponderar que esta alegação aparenta,
em análise apressada, ser uma defesa indireta de mérito, mas, no contexto do lançamento por
glosa de compensação, constitui-se ônus da fiscalização imputar e provar ser a compensação nas
GFIPs incabível.
Logo, ao afirmar, em sede de defesa, a compensação e produzir prova no sentido de
demonstrá-la, a autuada está, no contexto dum lançamento por glosa de compensação, a deduzir
defesa direta de mérito, ou seja, está a negar a imputação de ser a compensação indevida.
A motivação do presente AIOP n° 37.289.761-4 foi explicitada no Relatório Fiscal
constante do processo principal (e-fls. 24/31 do processo n° 10320.720435/2011-76; e e-fls. 15),
especificamente na seguinte passagem:
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.970 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720439/2011-54
6
DOS FATOS GERADORES
5. Ao cotejar os elementos apresentados (Notas Fiscais, Folhas de Pagamento,
dentre outros) com as informações das GFIP's presentes no Cadastro Nacional de
Informações Sociais (CNIS), bem como com as GPS's - Guias de Recolhimentos da
Previdência Social constantes nos cadastros internos (Conta Corrente) da RFB -
Receita Federal do Brasil, constatou-se que os valores pagos aos segurados,
contribuintes individuais e pró-labore, bem como aos terceiros ( Sesc, Senac,
Incra, Sebrae e Sal. Educação), fatos geradores de contribuições previdenciárias,
não foram totalmente declarados em GFIP, tampouco recolhidas em sua
totalidade as respectivas contribuições previstas na legislação previdenciária, em
especial a Lei 8.212/91 e o Decreto 3.048/99, mesmo porque, o Contribuinte
declarava as GFIP'S, ora pertencendo ao Simples, ora não, ora com o Terceiros e o
Rat zerados, ora não, como demonstra o Quadro: LINUXELL:
VALORES, CÓDIGOS INFORMADOS EM GFIP em Anexo. Ressaltamos, por
fim, que foram glosadas as compensações efetuadas, pelos mesmos
motivos expostos acima;
(...)
7. O detalhamento dos valores levantados em cada AIOP consta do relatório
"Discriminativo do Débito (DD)", anexo a cada um dos mesmos. Para uma melhor
compreensão da origem do débito apurado, as informações coletadas foram
separadas em grupos denominados LANÇAMENTOS, conforme a natureza da
informação (base de cálculo, contribuição, dedução), a saber:
(...)
6. Lançamento GL (Glosa de Compensação): Corresponde a valores
glosados por esta Auditoria, em virtude do Contribuinte ter efetuado
compensações, no período. Ressaltamos que o mesmo foi excluído do
SIMPLES e, mesmo assim, não levava em conta a parte patronal devida
pela Empresa. Segue, Anexo um quadro: SERVIÇOS PRESTADOS X NOTAS
FISCAIS X RECOLHIMENTOS, onde se discrimina por Nota Fiscal,
competência e recolhimentos retidos (pelo Tomador), os valores
efetivamente recolhidos. Destacamos, por fim, que o Contribuinte não
destacava nas Notas Fiscais os valores dos serviços prestados, nem os
valores a serem retidos, motivo pelo qual, esta Auditoria somente levou
em consideração os valores efetivamente recolhidos (levantados no
Sistema Interno da RFB (conta - corrente). Para este lançamento foi
aplicado a multa de 0,33% ao dia, limitada ao valor de 20%;
A referência genérica no item 6 do Relatório Fiscal constante do processo principal
de as glosas de compensação se darem pelos mesmos motivos dos outros levantamentos para o
período de 01/2010 a 12/2010 constantes dos demais Autos de Infração lavrados na ação fiscal, ou
seja, de haver contribuições não declaradas em GFIP e de as declaradas não terem sido
totalmente recolhidas e de o contribuinte declarar-se como optante pelo Simples Nacional nas
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.970 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720439/2011-54
7
competências 01/2010 e 09/2010 (Quadro “LINUXELL: VALORES, CÓDIGOS INFORMADOS EM GFIP; e-
fls. 32 do processo n° 10320.720435/2011-76; e Consulta Optantes a revelar opção entre
01/07/2007 e 31/12/2009 e a exclusão por opção do contribuinte, e-fls. 111) é insuficiente para
gerar convencimento quanto ao cabimento das glosas de compensação efetuadas.
Por outro lado, a motivação específica da glosa de compensação constante do
subitem 6 do item 7 do Relatório Fiscal constante do processo principal é lacônica, sendo que o
simples fato de ter a empresa efetuado compensações no período de 02/2010 a 08/2010 e
10/2010 não é justificativa capaz de fundar a glosa das compensações efetuadas no período de
02/2010 a 08/2010 e 10/2010.
Na tabela de e-fls. 32 do processo principal (Quadro “LINUXELL: VALORES, CÓDIGOS
INFORMADOS EM GFIP), a fiscalização evidencia que nas GFIPs das competências 01/2010 e
09/2010 houve a informação de ser a empresa optante pelo Simples Nacional (código 2) e de não
ser optante nas demais competências do ano de 2010.
As GFIPs das competências 01/2010 e 09/2010 não constam dos autos do presente
processo e nem do processo principal, mas, provavelmente, diante da ausência das contribuições
patronais, não houve informação de compensação para essas competências e, por conseguinte,
não houve glosa, sendo esta a aparente razão da ressalva constante do subitem 6 do item 7 do
Relatório Fiscal de ter sido a contribuinte excluída do Simples Nacional e não informado o código 1
nas GFIPs das competências 01/201 e 09/2010.
O quadro SERVIÇOS PRESTADOS X NOTAS FISCAIS X RECOLHIMENTOS (e-fls. 33/34
do processo principal) discrimina, para as competências 01/2010 a 10/2010, o número das notas
fiscais de prestação de serviços emitidas e os respectivos nome do tomador e valor total da nota,
bem como a informação do Valor de Retenção informada na respectiva GFIP o valor efetivamente
recolhido em GPS, no relatado contexto de ausência na notas fiscais do destaque dos valores de
serviços e de retenção (amostra das notas fiscais, e-fls. 35/37 do processo principal). Note-se,
contudo, que a amostra das GFIPs carreada aos autos principais pela fiscalização (e-fls. 38/39)
revela a glosa do campo Compensação da GFIP (R$ 19.796,15 na competência 06/2010 e R$
17.202,46 na competência 08/2010; ver e-fls. 39 e 38 do processo principal) e não do campo Valor
de Retenção das GFIPs, quando confrontada com o valor informado para a rubrica “19 Glosa
compensação” no Discriminativo do Débito do AIOP n° 37.289.761-4 (R$ 19.796,15 na
competência 06/2010 e R$ 17.202,46 na competência 08/2010; ver e-fls. 07).
O Relatório Fiscal (e-fls. 24/31 do processo principal n° 10320.720435/2011-76 e 15)
não especifica quais foram as intimações emitidas durante o procedimento fiscal, não tendo a
fiscalização juntado ao presente processo e nem ao processo principal as intimações emitidas e
nem as eventuais respostas da recorrente, não havendo no Relatório Fiscal qualquer informação
sobre ter sido a contribuinte instada a apresentar memorial de cálculo das compensações
efetuadas nas GFIPs e nem explicitação de motivo apto a gerar convencimento quanto ao
cabimento da glosa de compensação empreendida. Além disso, as poucas provas carreadas aos
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.970 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10320.720439/2011-54
8
autos do presente processo e do processo principal pela fiscalização também não geram convicção
quanto ao cabimento da glosa empreendida.
Por outro lado, a documentação carreada aos autos pela recorrente também não
me gera firme convicção quanto ao cabimento das compensações informadas nas GFIPs.
Diligência para colher provas de modo a se agregar motivação para se sustentar a
glosa de compensação não se constitui em justificativa válida para a conversão do julgamento em
diligência.
O ônus de imputar e provar o fato constitutivo do lançamento por glosa de
compensação, de provar ser a compensação informada nas GFIPs das competências 02/2010 a
08/2010 e 10/2010 indevida, não é da recorrente, mas da fiscalização.
Portanto, mesmo não se conhecendo da preliminar de cerceamento do direito de
defesa, há que se constatar que os motivos levantados para a glosa de compensação não
convencem e que não há nos autos prova de fato constitutivo do lançamento por glosa de
compensação.
Isso posto, voto por CONHECER EM PARTE do recurso voluntário, exceto da
preliminar de nulidade por cerramento do direito de defesa, e, na parte conhecida, DAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 173
DF CARF MF
Original